Tribunal: TJES
Processo: 5000529-16.2020.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000529-16.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: DIEGO AUGUSTO ROEPKE
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000529-16.2020.8.08.0007

RECORRENTE:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

RECORRIDO:

DIEGO AUGUSTO ROEPKE.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

WALMEA ELYZE CARVALHO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR ULTRAPASSADA. DEFEITO NA DOBRADIÇA DO NOTEBOOK APÓS 4 ANOS E 4 MESES DE USO. MÉDIA DE VIDA ÚTIL DE 5 ANOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. OPORTUNIZAR À FABRICANTE A REALIZAÇÃO DO REPARO NO PRODUTO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de pagamento de boleto fraudado ajuizada por
DIEGO AUGUSTO ROEPKE
em face de
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
.

Em síntese, a parte autora alega que, no dia 14/03/2016, adquiriu um
notebook
da marca requerida, modelo Inspiron 5547, pelo valor de R$3.050,00 (três mil e cinquenta reais). Segue narrando que, em meados de maio de 2020, o computador passou a apresentar certa resistência na dobradiça direita no momento de abri-lo, sendo certo que, na data de 23/07/2020, ela se rompeu por completo, inutilizando o
notebook
, que não mais ligou. Aduz que procurou a ré por meio de ligação telefônica e, posteriormente, abriu reclamação no PROCON pelo
site

consumidor.gov
, contudo, a requerida se limitou a responder que o produto não estava mais na garantia, de modo que não poderia ajudar o autor.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO,
REJEITO
a preliminar e a prejudicial de mérito suscitadas, e, no mérito,
ACOLHO
os pedidos constantes da exordial para, na forma do art. 18, §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor,
CONDENAR
a requerida a devolver ao autor o valor pago pelo produto defeituoso, ou seja, R$3.050,00 (três mil e cinquenta reais), conforme nota fiscal de ID n.º 4783572. Tal valor deverá ser atualizado, incidindo juros a partir da citação (CC, art. 405) – 16/06/2021 (vide AR de ID n.º 7675272) –, e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), assim considerada a data em que evidenciado o defeito do produto – 23/07/2020 (fato incontroverso, uma vez que alegado na exordial e não refutado pela ré em contestação).

Outrossim,
CONDENO
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Por fim, para evitar enriquecimento ilícito de qualquer das partes,
DETERMINO
ao autor que devolva à ré o produto viciado, acompanhado de todos os seus acessórios, devendo a requerida fornecer código de postagem para tanto.
Ressalvo, porém, que, em razão da natureza do produto, o autor poderá manter o HD, na tentativa de recuperar os dados salvos na máquina.

Em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3667130, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, a necessidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso, e no mérito alega que a sentença foi ultra petita em permitir que o consumidor retenha o HD do notebook defeituoso, bem como que inexiste o dever de indenizar em razão da ausência de nexo causal. Alega ainda, a inexistência de dano moral e requer subsidiariamente a diminuição do
quantum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Preliminarmente, o recorrente requer a concessão do efeito suspensivo, no entanto,
recebo-o apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Passo para análise do mérito.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença merece reforma.

O recorrido adquiriu um notebook da marca da recorrente e após 4 anos e 4 meses de uso este aparelho apresentou defeito nas dobradiças, devido a isso, o consumidor requereu o conserto à recorrente, o que não foi atendido.

Primeiramente, menciona-se que o problema apresentado - desgaste das dobradiças - é um problema comum nos notebooks, ocasionado devido ao tempo de uso e desgaste natural, no caso dos autos, nota-se que o problema apareceu após 4 anos e 4 meses de uso, sendo assim,
não vislumbro a existência de vício oculto
, do mesmo modo, considerando que o problema no notebook se deu após o prazo da garantia contratual e legal, tenho que deve ser oportunizado à fabricante a realização de reparo no produto.

Assim, tendo em mente que o problema nas dobradiças impossibilita o uso pelo consumidor, e a recorrente deve garantir o pleno gozo do produto que fabrica aos seus consumidores durante o prazo de vida útil, tenho em reformar a sentença para que a recorrente em 10 (dez) dias providencie um local de coleta do notebook, na cidade do consumidor (Baixo Guandú-ES), e proceda com o reparo das dobradiças em 30 (trinta) dias.

Ademais, não há falar em indenização por dano moral, uma vez que a
recusa de reparo não pode ser considerada abusiva ou teratológica
,
pois, escorada na ultrapassagem do prazo contratual de garantia. Além disso,
o êxito da demanda pelo reclamante não significa que seu direito ao reparo é flagrante.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e RETIRAR a condenação da recorrente de indenizar os danos morais, bem como para DETERMINAR que a recorrente providencie em até 10 (dez) dias um local de coleta do notebook, na cidade do recorrido, e proceda com o reparo das dobradiças em até 30 (trinta) dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no valor de R$3.050,00 (três mil e cinquenta reais).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)